Tribunal: TCU
Processo: 039.224/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2555/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de denúncia contra possíveis irregularidades cometidas por professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), campus de Umuarama/PR, durante período de afastamento das funções de magistério, as quais podem configurar quebra do regime dedicação exclusiva e ausência de dedicação integral às atividades de programa de pós-graduação; Considerando que, após esclarecimentos prestados pela unidade jurisdicionada, comprovou-se a improcedência da denúncia em relação à participação de professor afastado em curso de graduação, uma vez que a Lei 12.772/2012 não veda ao servidor em regime de dedicação exclusiva ingressar em outro curso superior de graduação, desde que cumprida a carga horária das atividades acadêmicas de pós-graduação a que se acha vinculado, não tendo sido violado, desta forma, o Edital 023/2014/IFPR que tratou das regras de afastamento do servidor; Considerando que a proibição estampada no artigo 20, inciso I, § 2o, da Lei 12.772/2012 aplica-se ao exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, o que não é o caso de participação do servidor em outro curso de graduação superior; Considerando, também, a improcedência da denúncia quanto à edição extemporânea da Portaria 1.340/2018/IFPR, a qual prorrogou, com efeitos retroativos, o período de afastamento do professor denunciado, uma vez que não foi comprovado indício de grave irregularidade em conduta do gestor do IFPR, a qual decorreu de falha derivada de atraso na tramitação de processo de prorrogação de afastamento; Considerando, por fim, a procedência da inicial quanto à não-observância pelo professor denunciado ao regime de dedicação exclusiva, por ter exercido advocacia paralelamente ao magistério, contrariando o art. 14, inc. I, do Decreto 94.664/1987 e o art. 20, inciso I, § 2o, da Lei 12.772/2012; Considerando que o gestor máximo do IFPR anunciou a adoção das medidas necessárias à instauração de procedimento administrativo a fim de apurar a irregularidade, o que dispensa medidas adicionais por parte do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.224/2019-8 (Denúncia) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.